Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701619-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERLY FERNANDES CARDOSO RECORRIDO: FRANCISCO FLAVIO PAULINO CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravada não possui outro imóvel nesta capital, a não ser aquele penhorado. 2 - Sob esta ótica, o direito do agravante de receber o que lhe é devido, não pode se sobrepor ao direito social da moradia, constitucionalmente garantido; 3. In casu, embora o agravante alegue que o executado possui outro imóvel, o que de certo afastaria o seu argumento de impenhorabilidade do imóvel sujeito a penhora, não restou comprovada tal afirmação, já que, conforme verberado pelo juiz de piso, as certidões constantes dos autos, dão conta de que o executado não possui outro bem imóvel registrado nos cartórios do DF, a não ser a pequena parcela de um imóvel recebido por herança. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel da parte recorrida, considerando que a mencionada parte possui mais de um bem imóvel e, portanto, inaplicável à espécie a impenhorabilidade do bem de família. Salienta o advento da preclusão, considerando que a matéria referente ao bem de família já havia sido decidida em juízo, além do fato de ter havido erro na valoração da prova pelo acórdão impugnado. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada e efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 507 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 89.009/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Em relação ao pedido de concessão de tutela antecipada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005